Tribunal: TJDFT
Processo: 0740192-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740192-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DRYCLEAN USA DO BRASIL LAVANDERIAS LTDA EMBARGADO: LAVANDERIA CONFORTO CLEAN LTDA - ME, DANIEL CAYRES D E C I S Ã O DRYCLEAN USA DO BRASIL LAVANDERIAS LTDA opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 48074625, pela qual indeferido o pedido de ID 46694189. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015). Nenhum vício pode ser reconhecido, decisão clara, suficientemente justificada a conclusão no sentido de que a apreciação das alegações relativas a incapacidade da parte e que constantes de petição apresentada após a interposição do recurso não seriam admitidas por significar supressão de instância. Nenhum vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material com relação a ponto relevante pode ser reconhecido, cujo exame pudesse levar a diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional. Na verdade, o que pretende a parte é a rediscussão da questão apreciada na decisão, para o que não se prestam embargos de declaração. Por fim, fica a embargante alertada de que eventual reiteração de embargos de declaração sob o mesmo enfoque levará a conclusão positiva de ânimo de procrastinação do feito. Por isto, relembra-se o conteúdo do art. 1.026, § 2o, CPC. Por oportuno: “Em razão de a oposição dos segundos embargos de declaração constituir prática processual abusiva e protelatória, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do NCPC e pela ausência de recolhimento prévio da multa aplicada com amparo no art. 1.021, § 4o, do NCPC, deve ser aplicada a multa prevista em seu art. 1.026, § 3o, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa. (EDcl nos Edcl no AgInt no AREsp 1168511/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, Dje 07/05/2020) Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, na extensão, nego-lhes provimento. Intimem-se Cumpra a Secretaria da Turma, com urgência, a determinação de reinclusão do processo em pauta de julgamento presencial. Brasília, 5 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora